Tribunal: TJPA
Processo: 0806816-14.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806816-14.2019.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: KARLA LIDIANNE PEREIRA DIAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUITADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO MUNICÍPIO AO BANCO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. REPASSE. NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

A autora da Ação aduz que a cobrança realizada pelo Banco é indevida, pois houve o desconto pelo Município do valor devido, que deveria ser repassado ao Banco do Brasil.

2.

Além disso, demonstra que efetuou o pagamento, quitando o débito, para evitar maiores transtornos.

3.

Destarte, pleiteia a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

4.

Todavia, verifica-se que, no caso em análise, a mera cobrança indevida não constitui fundamento suficiente para indenização por danos morais. Trata-se de mero aborrecimento do cotidiano, que não tem o condão de violar os direitos da personalidade.

5.

Quanto ao Recurso de Apelação do Município de Parauapebas, entendo que o recorrente não conseguiu demonstrar o efetivo repasse à instituição financeira, uma vez que, a simples juntada aos autos da nota de emprenho e do talão de despesa, demonstra apenas o reconhecimento de dívida pela Administração Pública, mas não o seu efetivo pagamento.

6.

Recursos conhecidos, mas improvidos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de apelação interpostos por
KARLA LIDIANNE PEREIRA DIAS
e pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face de sentença (Id. 4200930) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (proc. nº 0806816-14.2019.8.14.0040), julgou parcialmente procedente o pedido formulado e condenou o Município ao dever de restituir o valor de R$ 2.532,81 (dois mil quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), com juro legal a partir de se ajuizamento, corrigidos pelo INPC desde a mora. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e afastou qualquer condenação em relação ao Banco do Brasil.

Inconformada, a autora Karla Lidianne interpôs
recurso de apelação
(Id. 4200933), sustentando, a necessidade de reforma da sentença para reconhecer o direito a indenização por danos morais.

Afirma que, mesmo após ser descontada pela Municipalidade por ocasião de sua rescisão contratual, teve novamente valores descontados de sua conta corrente, aduzindo que ao procurar o Banco do Brasil, foi informada que não houve tais repasses pela Municipalidade.

Ademais, sustentou que só não teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por ter novamente pago os valores à instituição financeira.

O Município de Parauapebas interpôs, também,
recurso de apelação
(Id. 4200935) pugnando pela reforma da sentença, no capítulo referente à condenação do Ente Público em restituir o valor de R$ 2.532,81 (dois mil quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), devido ter comprovado o repasse do valor ao Banco do Brasil.

Karla Lidianne apresentou contrarrazões aos recurso de apelação formulado pelo Município de Parauapebas (Id. 4200940), refutando a alegação da comprovação que o Ente Público fez do repasse ao Banco do Brasil.

O Banco do Brasil também apresentou contrarrazões ao apelo formulado por Karla Lidianne (Id. 4200942), aduzindo que a autora não conseguiu comprovar o dano moral requerido, por se tratar no caso de mero aborrecimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e parecer. (Id. 6233652).

O Ministério Público de 2º Grau eximiu-se de opinar, por ausência de interesse público primário (Id. 6343516).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los conjuntamente em virtude da similitude das matérias analisadas.

Primeiramente, passo a analisar o recurso interposto pela autora da ação, que requereu a reforma da sentença no capítulo referente à condenação em danos morais.

Aduziu ter demonstrado por meio da documentação juntada aos autos que não houve o repasse do valor de R$ 2.532,81 (dois mil e quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos) pelo Município ao Banco do Brasil, e tal fato lhe provocou danos efetivos e não mero aborrecimento, sendo assim cabível a condenação de dano moral em seu favor.

Nesse aspecto, avalio que a mera cobrança indevida não constitui fundamento suficiente para condenar ao pagamento de indenização por danos morais. Trata-se de mero aborrecimento do cotidiano, que não tem o condão de violar os direitos da personalidade.

Veja-se:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral in re ipsa. Tal incômodo constitui mero dissabor, não ensejando reparação por dano moral. Precedentes. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075749978, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 24/01/2018).

(TJ-RS - AC: 70075749978 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 24/01/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/02/2018)”

No que tange ao recurso de apelação formulado pelo Município de Parauapebas, em que pleiteia a reforma da sentença no capítulo referente à indenização por danos materiais, sob o argumento de que houve o repasse ao Banco do Brasil dos valores retidos da autora, por ocasião de sua rescisão contratual, entendo que não merece reparos.

Pois bem, em relação a tal pleito, averiguo que o recorrente não conseguiu demonstrar o efetivo repasse à instituição financeira.

Digo isso, pois, a simples juntada aos autos da nota de emprenho e do talão de despesa conseguiu demonstrar apenas o reconhecimento de dívida pela Administração Pública, e não o seu efetivo pagamento.

Com a palavra, o julgador:

“(...) A municipalidade junta ao processo somente nota de empenho e talão de despesa. O empenho é o ato de registrar uma despesa na administração pública. Este, resulta em uma nota de empenho, documento que indicará o nome do credor, a especificação e o valor da despesa, bem como o desconto desta despesa do saldo do orçamento disponível. Ora, a nota de empenho não é comprovação de pagamento, é documento utilizado para registar as despesas orçamentárias realizadas pela Administração Pública em seu primeiro estágio e que identifica o nome do credor, a especificação, a importância da despesa e a célula orçamentária, deduzindo o saldo da dotação aprovada. Do conceito acima exposto, a nota de empenho se traduz em reconhecimento de dívida pela administração não em pagamento. Ora, se nota de empenho fosse pagamento, não seria título executivo extrajudicial.

Portanto, não comprovado a efetiva transferência pelo município, a restituição do valor é medida que se impõe.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, PORÉM NEGOS-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/05/2023